Tribunal: TJBA
Processo: 8002186-96.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002186-96.2021.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: CLAUDIO RUBENS DA SILVA

Advogado(s)
:
CUSTODIO LACERDA BRITO, EDER ADRIANO NEVES DAVID, FRED FABIANO NEVES DAVID

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART.
1
80,
CAPUT,
DO
CP
). RECURSO DEFENS
IVO. APELANTE CONDENADO ÀS PENAS DE 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO E MULTA, EM REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO CORPORAL POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. TESE DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA. VERSÃO ISOLADA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO DESFAVORÁVEL AO RECORRENTE. MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.

RECURSO INTERPOSTO CONHECIDO E
IMPROVIDO.

1.Trata-se da Apelação Criminal interposta por CLAUDIO RUBENS DA SILVA contra a sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Caitité/BA, que o condenou a 01 (um) ano e de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em razão da prática do crime previsto no art. 180, caput, do CP.

2.
Infere-se da Denúncia que no dia 08/07/2021, por volta das 08h, na Avenida Olimar Oliveira Rodrigues, Bairro Buenos Aires, na cidade de Caetité/BA,
a equipe da 22ª COORPIN – Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, dando cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo Criminal da Comarca de Tanque Novo, BA, nos autos do Processo n° 8000234- 10.2021.8.05.0254, no curso das investigações de crimes de furtos qualificados praticados contra agências bancárias no Estado da Bahia, dirigiu-se até o empreendimento Casa de Carne e Sacolão Mocó, situada no endereço acima declinado. Naquel localidade
,
os policiais integrantes da equipe investigativa encontraram em poder
d
o
filho do Réu
o veículo FIAT/STRADA Freedom CD, ano 2018/2019, placa policial PLJ0439, cor branca, em nome de uma terceira pessoa.

3. De acordo com as investigações, a vítima tinha informado à Polícia que possuía um veículo com os dados acima apontados, adquirido na Jacuípe Veículos, no Município de Feira de Santana/BA, e que o mesmo se encontrava estacionado em sua garagem. Assim, verificou-se que o veículo encontrado em poder do filho do réu foi objeto de adulteração, tendo a numeração identificadora do veículo (VIN) e o número do motor suprimidos.

4. Apurou-se que o citado automóvel pertencia ao denunciado, que apesar de ter afirmado que o adquiriu em meados de 2020, na cidade de Caitité/BA, em mãos de pessoa identificada pelo prenome de “Jadiel”, em troca de um veículo Fiat Strada e de certa quantia em dinheiro, não apresentou qualquer comprovação da transação aludida.

5.
A
materialidade rest
ou
sobejamente demonstrada
através do
Auto de Exibição e Apreensão,
d
o Laudo Pericial de Identificação Veicular, que confirmou a adulteração do chassi e do número do motor do veículo, tornando-o impossível de ser identificado, e pelo Termo de Declarações d
a vítima, legítima
proprietária do veículo,
a qual
comprovou a existência de um
automóvel
clonado,
com as mesmas características.
O laudo pericial realizado no veículo constatou que
este
apresenta
va
“...a numera
ção
identificadora do ve
í
culo (VIN) e n
ú
mero do motor SUPRIMIDOS (adulterados), n
ã
o sendo identificados os n
ú
meros origina
i
s que foram suprimidos...”
(ID nº 80746413, fls. 13/15).

6. C
om relação à autoria, esta ficou comprovada a partir das provas testemunhais e interrogatório do acusado.

7. O filho do Recorrente inicialmente mentiu sobre a localização do veículo, quando interpelado pelos policiais que cumpriam o mandado de busca e apreensão, afirmando que o ve
í
culo procurado encontrava-se na fazenda do seu pai. Só depois, no caminho para a mencionada fazenda, ao passar próximo ao seu estabelecimento comercial é que confessou que o
carro
se encontrava numa rua próxima. Contudo, afirmou não saber de quem seu pai adquirira o
automóvel
, ou por quanto este fora adquirido e que não sabia que o genitor tinha contato com cocaína.
Não obstante, afirmou que seu tio pediu para que ele entregasse um
a
mochila que estava em um imóvel a um
a
outra pessoa, mas ele ignorava o conteúdo da mochil
a.

8.
O réu, ao ser interrogado pela autoridade policial, afirmou que adquirira o veículo pela quantia de R$ 57.000,00, dando um veículo do mesmo modelo e marca, em seu próprio nome, no valor de R$ 34.000,
0
0 e mais a quantia de R$ 23.000,00 em espécie, não sabendo precisar a data, não sabendo dizer também de que cidade é Jadiel, afirmando ainda que desconhecia que o veículo era clonado, pois no momento da compra checara no sistema do Detran.

9.
Em seu interrogatório judicial, o réu confirmou a propriedade do veículo e que este fora apreendido nas mãos de seu filho. Disse que quando foi apreendido o carro já tinha mais de um ano em seu poder. Que adquirira na porta de seu escritório. Disse que quando adquirira só fizera a checagem dos documentos, não fazendo a vistoria cautelar.

10
.
Cumpre esclarecer que as testemunhas apresentadas pela Defesa limitaram-se a atestar a conduta familiar e social do Recorrente, não esclarecendo qualquer questão acerca dos fatos narrados na Exordial.

11.
Com efeito, o acusado apresentou versão
que não esclareceu os fatos devidamente, na medida em que não sabia o nome completo da pessoa de quem adquirira o veículo, limitando-se a informar o seu sobrenome e que o conhecera através de Adriano, bem como não apresentou qualquer documento que atestasse a negociação,
não sendo crível que alguém efetuasse a compra de um carro no valor vultoso de R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais), entregando ainda outro veículo em troca, sem saber sequer o nome completo do vendedor, pois além da dificuldade em contatar o vendedor em caso de alguma irregularidade encontrada no automóvel, também ficaria em risco com relação ao carro por ele dado em troca, caso este viesse a se envolver em algum crime, levando-se a conclusão de que o réu. Neste passo, a conclusão lógica é que o Apelante sabia que não se tratava de uma compra legal.

12
.
Cumpre ainda ponderar que o veículo fora apreendido em cumprimento de um mandado de busca e apreensão, a fim de colher elementos probatórios da prática de crimes já investigados pela Polícia Civil, em que apontam que já havia elementos robustos da prática de crimes envolvendo o réu e os demais representados, com base na quebra do sigilo telefônico.

13
. Como se pode ver, no caso dos autos, a inconsistência da versão apresentada pelo réu na ocasião de seu interrogatório revela que ele tinha ciência quanto à origem espúria do bem, de modo que, por diversas razões, está-se diante do crime de receptação previsto no art. 180,
caput,
do Código Penal.

14. O acusado adquiriu
o veículo sem a entrega de uma nota fiscal, sem o registro desta transferência no órgão responsável e mesmo sem a realização da vistoria obrigatória, destacando que sequer sabia informar o nome completo e endereço do vendedor.

15. De mais a mais, no crime de receptação, o ônus da prova tem aplicação inversa, ou seja, uma vez encontrado o bem subtraído na posse do Acusado, a ele competia comprovar a posse legal do objeto, encargo do qual não se desincumbiu. Assim, a simples afirmação de desconhecimento sobre a procedência criminosa do objeto, sem qualquer prova, não tem o condão de beneficiá-lo, uma vez que era ônus do recorrente demonstrar ter exercido licitamente a posse do bem, o que não ocorreu na espécie.

16. Ex positis, não tendo a Defesa se desincumbido de comprovar a boa-fé do Acusado, o pleito de
absolvição
deve ser rechaçado de forma veemente, tendo agido acertadamente o MM. Juiz a quo ao condenar o Apelante pela acusação de violação ao art. 180,
caput
, do CP, razão por que deverá ser mantida a sua condenação.

17. Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento, subscrito pela Drª Marilene Pereira Mota.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8002186-96.2021.8.05.0036
provenientes da Vara Criminal da Comarca de Caetité/BA, em que figuram, como Apelante, CLAUDIO RUBENS DA SILVA e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC16